Tribunal: STF
Processo: ARE 1267734
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    O agravante protocolou petição (Protocolo STF nº 85573/2021) requerendo “seja viabilizado o ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, com fulcro no artigo 28-A do Código de Processo Penal.”
    Aduz que seria o caso de remessa dos autos para o Ministério Público para apresentação de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP, na redação da Lei nº 13964/19, por se tratar norma penal mais benéfica que deve retroagir.
    Decido.
    Sem razão o agravante. 
    Com efeito, registro que é inteiramente aplicável ao caso o magistério jurisprudencial deste STF no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).
    Eis a ementa do julgado em questão:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.” 
    Anoto que, conforme se vê das decisões já proferidas nesta impetração, cuida-se de ação penal em que já houve a condenação do agravante, o que afasta a retroatividade pretendida.
    Diante dessas considerações, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente